Tribunal: TJMT
Processo: 8017746-54.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8017746-54.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN RODRIGO SOARES SIQUEIRA 04772161104 - CNPJ: 25.066.296/0001-74 (RECORRENTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO - CPF: 866.412.981-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 8017746-54.2017.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s): JEAN RODRIGO SOARES SIQUEIRA 04772161104

Recorrido (s): MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR RPV / BLOQUEIO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL N. 1669/2020 – PAGAMENTO POR PRECATÓRIO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, o presente feito se encontra em fase de execução. Efetuado o bloqueio judicial, o Município de Dom Aquino se manifestou nos autos, eis que mesmo citado, quedou-se inerte durante o curso processual. Alegou que o valor pretendido ultrapassa o montante fixado na Lei Municipal no 1.669/2020, que estabeleceu para pagamento do RPV.

Na tabela de 2022, o valor máximo é de R$ 7.087,22, no entanto, foi bloqueado judicialmente a quantia de R$ 27.134,12 (vinte e sete mil cento e trinta e quatro reais e doze centavos).

Assim, o magistrado acolheu a Impugnação do Município e determinou o pagamento por meio de Precatório, em devida observância e respeito ao que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal. Pontou na decisão que, em que pese às alegações da parte exequente, de que a ação é de 2017, os cálculos exequendos só foram homologados quando da vigência da Lei Municipal n. 1669/2020.

O recorrente requer a reforma da decisão, mas sem razão.

Conforme consta no ID n° 142870828, de 19/07/2021, houve a determinação de atualização dos cálculos consoante o disposto no art. 3o do Provimento no 20/2020, intimando-se as partes para manifestação, sendo apresentado nessa oportunidade o cálculo do valor de R$ 27.134,12 (vinte e sete mil cento e trinta e quatro reais e doze centavos). A homologação ocorreu em 12/11/2021, ID n° 142870832.

Portanto, em que pese o feito ser de 2017, anterior a edição da Lei 1.669/2020, a homologação da quantia a ser executada ocorreu apenas em 2021 e o bloqueio em judicial 2022.

Portanto, entendo que a sentença está escorreita, devendo ser mantida em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022